Tribunal: TJMT
Processo: 1001481-10.2021.8.11.0051
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001481-10.2021.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GLEICIANE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 058.079.703-14 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA registrado(a) civilmente como EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CESSÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO E DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A reclamada satisfez o ônus da impugnação específica, ao apresentar documentos comprobatórios da legalidade da inscrição (ficha cadastral, cópia dos documentos pessoais, contrato assinado, notas fiscais e certidão do Termo de Cessão de Crédito com a individualização do crédito contraído pelo consumidor com a cedente

2. Verossimilhança das alegações da reclamada, mormente porque a assinatura constante na ficha cadastral é semelhante àquelas firmadas nos demais documentos colacionados aos autos.

3. A validade da cessão de crédito ocorre com a devida formalização da cessão e não está obrigatoriamente ligada à notificação do sacado, pois é jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça que a ausência de notificação tão somente conferiria à parte devedora o direito de "
continuar a pagar a dívida diretamente ao cedente e opor as exceções de caráter pessoal que tinha em relação a ele consoante previsto no art. 294 do CC/02
" (REsp 1.604.899), não interferindo, contudo, na exigibilidade do crédito cedido.

4. Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de improcedência da pretensão inicial, ao fundamento de que a Reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome da Recorrente perante os órgãos de proteção ao crédito.

A Recorrente postula, em preliminar, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, no mérito, requer a reforma da sentença aduzindo que a parte autora não foi notificada da cessão, nos termos do art. 290 do Código Civil, bem como nega a existência de relação jurídica com a cedente NATURA S/A e afirma que a cessão ocorreu após a negativação. Afirma que as provas são unilaterais e a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, além de aventar a não configuração de litigância de má-fé. Pede o provimento do recurso para julgar procedente os pedidos delineados na peça de ingresso.

Apresentada contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Deferimento de Justiça Gratuita

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal pela reclamante.

Pois bem, a hipótese é de concessão da benesse, posto que a parte reclamante acostou, durante a instrução processual, a declaração de hipossuficiência. Assim, o pedido merece acolhida, haja vista a alegação de não ter a parte condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Aliado a isso, a empresa recorrida não trouxe aos autos elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada da reclamante, de modo que não há como negar o direito ante a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e ao artigo 98, do Código de Processo Civil.

Além disso, por oportuno, ressalto que, de acordo com o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1721249/SC, a ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pleito, por si só, implica no reconhecimento de seu deferimento tácito.

Desse modo, concedo a benesse da assistência judiciária a reclamante e determino o processamento regular do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Passo ao exame do mérito.

VOTO – MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se é devida a condenação ao pagamento de danos morais
.

A recorrente afirma desconhecer o débito que ensejou a negativação de seus dados.

A empresa recorrida defende a exigibilidade do débito, alegando que a parte reclamante adquiriu produtos da NATURA COSMÉTICOS S.A, conforme contrato assinado e Notas Fiscais encartadas aos autos, cujos débitos inadimplidos foram regularmente cedidos, comprovando a relação jurídica entre as partes, que deu origem ao débito e ensejou a negativação.

Nota-se que a parte recorrida encartou aos autos certidão expedida pelo 10o Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo, na qual consta o registro da cessão “TERMO DE CESSÃO, documento digitalizado (CD-R 80-UG), contendo o seguinte arquivo: "NATURA 06.2017", onde constam, os créditos cedidos pelo cedente ao cessionário, estão relacionados no CD, tendo como: FINANCIADO: GLEICIANE DE OLIVEIRA SILVA CPF No 058.079.703-14, N. OPERAÇÃO / CONTRATO 1612071395-N149791100” – id. 116291530.

Destaca-se, por oportuno, que apesar da parte Reclamante afirmar que a cessão ocorreu após a negativação, é manifesto o equívoco, pois a cessão ocorreu em 5 de dezembro de 2016, sendo que a data apontada pela recorrente se refere tão somente à data da expedição da certidão de lavratura do ato registral.

Assim, a Reclamada trouxe aos autos cópia do instrumento contratual/cadastro, que deu origem ao seu crédito, devidamente assinado, documentos pessoais da consumidora, que comprovam a relação jurídica e a existência da dívida, além das notas fiscais dos produtos adquiridos.

Em relação aos documentos juntados com a contestação, oportuno consignar que a Reclamante deixou de impugnar a ficha cadastral/contrato assinada, alegando tão somente que o contrato não traz a assinatura da Reclamante, quando, na verdade, tem uma assinatura aposta no documento muito semelhante às firmadas nos documentos que instruíram a inicial, especialmente, a Carteira de Identidade, procuração e demais declarações.

Ora, a Reclamante alega que o contrato não tem a sua assinatura, entretanto, nada argumenta sobre o fato do documento estar assinado e que essa assinatura é muito semelhante à sua.

Além do mais, não nega a contratação com a Empresa Natura, em que pese afirmar que
“sequer foi notificada de que o suposto débito e contrato que possui com outrem, mudou de titularidade do credor, passando da credora original para a parte ré, e que a dívida deveria ser paga a esta
”.

Oportuno ressaltar que, nos termos do artigo 290, do Código Civil Brasileiro, a eficácia da cessão de crédito em relação ao devedor está condicionada à sua notificação. Todavia, é jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, que a ausência de notificação tão somente conferiria à parte devedora o direito de "
continuar a pagar a dívida diretamente ao cedente e opor as exceções de caráter pessoal que tinha em relação a ele consoante previsto no art. 294 do CC/02
" (REsp 1.604.899), não interferindo, contudo, na exigibilidade do crédito cedido.

Assim sendo, a validade da cessão de crédito ocorre com a devida formalização da cessão e não está obrigatoriamente ligada a notificação do sacado.

Destaca-se, ainda, que o valor probatório extraído das certidões exaradas pelos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos, ao conferir o "
mesmo valor probante dos originais
" apresentados ao Oficial Registrador, é consequência natural dos princípios norteadores dos registros públicos, especialmente os princípios da legalidade, presunção e fé pública, uma vez que somente irá se registrar títulos que atendam aos requisitos legais, presumindo-se a existente o negócio jurídico que os originou.

Portanto, embora sustentado pela consumidora a inexistência de qualquer vínculo jurídico com a empresa cedente apto a originar débitos válidos a serem objetos de contrato de cessão de crédito, a empresa cessionária trouxe aos autos documentos que deram origem ao seu crédito e a prova da cessão, ônus satisfeito pela juntada do contrato e documentos pessoais do consumidor.

Por outro lado, a Reclamante deixou de impugnar especificamente a alegação de ter realizado contrato com a empresa Natura, adquirido os produtos descritos nas notas fiscais e demais documentos que corroboram com a tese de defesa, limitando-se a defender a ausência de relação jurídica com a empresa cessionária, ora recorrida.

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. JUNTADAS DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A ORIGEM DA OBRIGAÇÃO CEDIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO QUANTO ASSINATURA NO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS EM MOMENTO OPORTUNO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INADIMPLÊNCIA EVIDENCIADA. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a empresa cessionária instruiu a sua defesa com de cópias de contrato virtual firmado entre o Cedente (NATURA), e a parte autora e ainda realizou a juntada de notas fiscais e pedidos junto ao site da empresa requerida, e, ausente a demonstração de quitação regular de obrigação licitamente constituída, a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

2. Se o autor deixou de impugnar a assinatura colacionada no recebimento do produto no momento oportuno, qual seja, na peça de impugnação, assim, verifico que inexiste vício na sentença para que esta seja reformada.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “O Autor traz como comprovante de negativação, um extrato no qual consta, dentre outras, a negativação objeto deste processo. Oportunizada a conciliação virtual (Mov. 38055947), as partes compareceram à solenidade, mas optaram à prosseguir com a demanda. O Réu, por sua vez, alega inexistência dos danos morais, bem como pontua a legitimidade da cobrança e da negativação, trazendo aos autos a Nota fiscal de no 007.733.465, em nome do Autor (Mov. 38046763), o canhoto de recebimento, devidamente assinado (Mov. 38046764), e o termo de cessão Autor e a Via Varejo S/A, que foi objeto de cessão, parte da cedente, Natura Cosméticos S.A. Há, à Mov. 38046766, notificação do SCPC, encaminhada ao Autor, cientificando-o da cessão, e da negativação. Observo que os números dos contratos coincidem com o número da nota fiscal emitida em nome do Autor. Impugnação apresentada à Mov. 38513407, na qual reitera os pedidos iniciais. Entendo que o Réu demonstrou o vínculo contratual que o legitima na cobrança. Consequentemente, cumpriu o ônus probatório do artigo 373, II do CPC/15. Pois bem. Da análise dos fatos, entendo que a negativação dos dados do Autor, nos órgãos de proteção ao crédito, é fato incontroverso nos autos, mas, representa, tão somente, um exercício regular de direito por parte do Réu, não constituindo ato ilícito, consoante esclarece o artigo 188, I do Código Civil. Dessa forma restou comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e que de fato, o Autor está em débito com o Réu, sendo a negativação devida, principalmente quando o Autor não demonstrou o pagamento.

4. Conforme precedentes do STJ a ausência de notificação quanto à cessão de crédito não tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, como o registro do nome do inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito. (STJ - REsp: 1401075 RS 2013/0290397-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2014).

4. A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do Código de Processo Civil.

(N.U 1029074-04.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

Assim, a Recorrida apresentou prova desconstitutiva do direito da parte autora, na forma do que dispõe o artigo 373, II, do CPC e, ausente a prova do adimplemento da obrigação, deve ser reconhecido o vínculo contratual e o exercício regular do direito da reclamada ao proceder ao registro em órgão de proteção ao crédito.

Diante da comprovação do vínculo jurídico entre as partes e da legalidade do débito, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022